Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-85.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000986-85.2020.8.14.0066

APELANTE: JOSE FELIPE SA REGIS, ANDRE REGIS GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 16, §1º, I DA LEI 10.826/03.
1)
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – Apelantes encontrados mantendo sob sua guarda

57(cinquenta e sete) “papelotes” contendo substância petrificada amarelada, embalados em saco plástico, e mais 01 (uma) porção em forma de pedra, pesando no total com embalagem 64,50g (sessenta e quatro gramas e quinhentos miligramas), da substância vulgarmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo acostados aos autos, bem como através dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/06 – INVIABILIDADE – Provas carreadas aos autos aptas a revelar que a droga encontrada com os acusados se destinava à difusão ilícita.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA DO APELANTE JOSÉ FELIPE SÁ REGIS PARA 75 (SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício, a pena pecuniária unicamente do apelante José Felipe Sá Regis, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ FELIPE SÁ REGIS e ANDRÉ REGIS GONZAGA, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Uruará/PA, que condenou, o
primeiro
, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e o
segundo
à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais 100 (cem) dias multa, tendo sido as multas fixadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
ambos
por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Em razões recursais, os apelantes alegaram a inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleitearam a desclassificação do crime pelo qual foram condenados para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ FELIPE SÁ REGIS e ANDRÉ REGIS GONZAGA, inconformados com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Uruará/PA, que condenou, o
primeiro
, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e o
segundo
à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais 100 (cem) dias multa, tendo sido as multas fixadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
ambos
por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Em razões recursais, os apelantes alegaram a inexistência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleitearam a desclassificação do crime pelo qual foram condenados para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 03/03/2020, por vota das 10:30h, em residência particular na Travessa da Saudade, no centro do município de Placas/PA, os denunciados possuíam e ocultavam armas de fogo e munição, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração raspada e alterada.

Consta, ainda, da exordial acusatória que, na mesma data e local, os denunciados tinham em depósito, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia do fato, a equipe de polícia militar e civil fazia rondas pela cidade, trafegando pela Travessa da Saudade, quando passaram em frente a uma casa de cor verde e rosa e avistaram JOSÉ FELIPE deitado em uma rede e este, ao avistar a polícia, saiu correndo e entrou imediatamente na residência, abriu a janela e jogou por ela um objeto. O objeto jogado se tratava de um revólver, marca taurus, calibre 38, com 06 (seis) munições intactas e numeração adulterada.

Diante do estado flagrancial, adentraram a residência e, na cozinha, dentro da geladeira, foram encontradas ainda 05 (cinco) munições, marca CBC, calibre 38 intactas; dentro de um pacote de chá mate foram 10 (dez) cartuchos, marca CBC, calibre 38 intacta; e em um quarto dos fundos da residência, havia 63 (sessenta e três) munições, marca CBC, calibre 22 intactas, pontas ocas e ogivais; 05 (cinco) telefones celulares, sendo que três estavam na sala e dois nos quartos do fundo; 01 (um) soco inglês com lâmina; 01 (uma) escopeta, sem marca e numeração aparente, calibre 36: 01 (uma) escopeta artesanal, fabricada com peça de espingarda e cano metálico, sem marca aparente, calibre 22; 01 (um) caderno com anotações; aparelho de TV marca LG, 32 polegadas, tudo conforme auto de exibição e apreensão.

Relatou ainda a peça exordial que, dando continuidade às buscas, os policiais localizaram 57 (cinquenta e sete) petecas de substância aparentemente cocaína; 60g (sessenta gramas) de entorpecente com características de
"crack"
; além de dinheiro e diversos objetos de valores joias, relógios e eletrônicos, além de uma motocicleta CRF de cor vermelha e valor em R$ 728,00, tudo conforme auto de exibição e apreensão.

Insta ressaltar, conforme consta nos autos, que o denunciado ANDRÉ se encontrava em prisão domiciliar em Santarém, e é suspeito de ser o indivíduo que comanda o tráfico no Município de Placas/PA e de cometer diversos crimes como roubos em ônibus municipais e intermunicipais. Em depoimento perante a autoridade policial, ANDRÉ confessou que a droga e as armas lhe pertencem. Já JOSÉ, confessou que havia realmente esses objetos na casa, mas nega que lhe pertenciam. A autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, termo de apreensão de objeto e o auto de exame toxicológico provisório.

Em razão dos fatos, os recorrentes foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, sendo-lhes cominadas às penas explicitadas alhures.

Inicialmente verifico que não há na peça recursal qualquer insurgência quanto ao crime previsto no art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/2003, cabendo registrar que o laudo nº 2020.04.000078-BAL (ID 9738719 - Págs. 1 a 2), oriundo de exame pericial nas três armas de fogo e munição encontradas na residência dos réus, atesta que tais armamentos se encontravam em condições normais de funcionamento e positivados para resíduos de disparos de arma de fogo (chumbo), restando, por conseguinte, comprovadas, a autoria e materialidade delitivas.

No que se refere ao pleito de absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes,
vê-se que embora os apelantes tenham alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a eles imputadas, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha JOSÉ DIAS SANTOS, policial militar, confirmou em juízo as declarações prestadas em sede de investigação policial, relatando:

Que já tinha ciência do André na cidade que já tinha uma prisão na qual não podia sair da cidade de Santarém; Que ao passar na frente da casa, o cabo Moraes disse: ‘Sargento o rapaz reside aqui’; Que repararam que na área lateral tinha uma rede com o cidadão deitado nela; Que ao observar a viatura ele correu pro fundo da residência, entrou na residência abriu uma janela lateral e jogou um objeto, na qual diante da situação a equipe foi até o local verificar o que ele tinha jogado e se constatava de um revólver calibre 38, enrolada numa camisa; Que diante da situação chamou os mesmos e verbalizou com

eles que saíram da casa e a partir daí foi feito uma revista na residência na qual foram encontrados todos os objetos citados pela juíza na denúncia; Que os objetos juntamente com os cidadãos foram

apresentados na Delegacia; Que perguntou para um deles sobre a prisão domiciliar e ele confirmou, e as armas que tinham batiam com as características de alguns assaltos anteriores na BR, proximidades da cidade, e as pessoas que estavam nesses veículos dialogaram e falaram as mesmas características das apreendidas com os dois, mas

eles não reagiram falaram que as armas eram deles que compraram para caça; Que das armas de cano longo fizeram armas de cano curto.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato em juízo de THIAGO FARIAS MOUTINHO, policial militar, asseverando:

Que estavam em rondas onde residiam os dois rapazes e eles já eram suspeitos de estarem comercializando entorpecentes; Que no dia logrou êxito em abordar eles, iam passando na residência e eles tentaram se esconder e de imediato jogou algo pela janela que seria a arma, foi quando a equipe policial conseguiu dar o flagrante neles; Que encontraram armas, drogas e de imediato eles negaram que não tinha nada; Que nas buscas foram encontrar o que estava escondido; Que não falaram a origem e nem de quem era; Que os entorpecentes foram encontrados dentro da geladeira, dos depósitos de açúcar e café, e em recipiente embaixo da cama, dentro da cama; Que a quantidade não se recorda, mas era bastante já embaladas.

A testemunha EDENILSON MORAES DA SILVA, policial militar, também confirmou em juízo as declarações prestadas na delegacia, explicitando:

Que estavam em rondas na Travessa da Saudade, por ser um local que tem diversos bares, e um bar de ambiente bastante hostil, estavam passando bem devagar na rua, ao passar em frente a residência avistaram o José Felipe deitado numa rede, momento este que o mesmo correu para dentro da residência, vendo uma situação adversa a ele; Que correu para dentro da residência e jogou pela janela um objeto ainda não identificado, momento que desceu da viatura comunicando qual havia sido jogado um objeto pela janela da residência; Que foi até o local paralelo a casa, a cerca, e encontrou enrolado em uma camisa vermelha um revolver calibre 38, com algumas munições intactas; Que junto com o soldado MOUTINHO seguiram ir até os fundos da residência e começaram a verbalizar com quem supostamente seria o José Felipe e o André Regis, mas não sabiam ainda que o José Sá estava na casa, então verbalizaram para sair com a mão na cabeça, todo o protocolo de segurança, que o fizeram; Que como se tratava de um flagrante dessa arma do calibre 38, com a permissão dele adentraram a residência, onde já estava o André Sá que não esboçou hostilidade contra a guarnição; Que no interior da residência foram encontrados todos os objetos que estão nos relatos dos termos, e os mesmos foram conduzidos para a delegacia de Placas; Que não explicaram a origem dos objetos; Que os dois estavam na residência não teriam como alegar que seriam de outra pessoa; Que todos os compartimentos da casa foram encontrados algo de ilicitude; Que o dinheiro estava em cima da cumeeira da casa.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “trazer consigo”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2020.04.000179-QUI (ID 9738724 - Págs. 1 a 2), atestou que a substância apreendida com os acusados, tratava-se,
verbis:

(...). 2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 57(cinquenta e sete) “papelotes” contendo substância petrificada amarelada, embalados em saco plástico, e mais 01(uma) porção em forma de pedra, pesando no total com embalagem 64,50g (sessenta e quatro gramas e quinhentos miligramas), contidos em 01(um) recipiente plástico, com tampa, na cor branca, de Gel Modelador, marca FIXED.

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nas substâncias descritas acima. (...).

Dessa forma, resta improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o
pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006,
ressaltando-se que a alegação dos apelantes de que o aludido entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal

se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, restando demonstrado que o entorpecente apreendido era destinado à difusão ilícita.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, verifico que o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao fixar a pena pecuniária dos ora apelantes, restando imperioso transcrever trecho da sentença condenatória, para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).
DO DENUNCIADO JOSÉ FELIPE SÁ REGIS:

(...).

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desabonadoras, assim como na segunda inexistem agravantes ou atenuantes genéricas e, na terceira, está presente a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aplico-lhe, a causa de diminuição de pena em 1/6 da pena mínima de 05 anos para o ilícito de tráfico. Portanto, fixo individualmente as penas definitivas em 04 anos e 02 (dois) meses de reclusão (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06) e 03 anos de reclusão (art. 16, §1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03), respectivamente.

a.1) Das penas de multa. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais analisadas no item “a”,
fixo as penas-base em 75 dias-multa
e, na segunda etapa, diante da parca condição do acusado, atribuo o peso individual de 1/30 do salário-mínimo. (...).

b) Do concurso material.

Levando em consideração que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diversos, aplico a regra do cumulo material (art. 69 do CP) e somo as penas em 07 anos, 02 (dois) meses de reclusão e
360 dias multa.

(...).
grifo nosso.

8. Do denunciado ANDRÉ REGIS GONZAGA (Autoria e materialidade)

(...).

a) Das penas privativas de liberdade.

Na primeira fase, existe uma circunstância judicial desabonadora, qual seja, maus antecedentes, informação que se extrai da certidão acostada nos autos. A vista dessa circunstância, elevo a pena mínima em 05 (cinco) meses. Na segunda existe a agravantes da reincidência, vez que o réu ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado e, portanto, possível o reconhecimento da causa de aumento de pena sem que incida bis in idem - súmula 241 do STJ. Assim, a pena intermediária deve ser elevada em 05 (cinco) meses. Nesta fase, deixo de reconhecer atenuante da confissão para o crime do art. 16, da Lei 10.826, da Lei 10.826/2003, por aplicar a pena no mínimo legal. Na terceira e última fase, estão ausentes as causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição em relação ao crime de tráfico, ficando a pena em definitivo, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Nesta fase deixo de reconhecer atenuante da confissão para o crime do art. 16, da Lei 10826, da Lei 10.826/2003, por aplicar a pena no mínimo legal. Portanto, fixo individualmente as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06), 03 anos de reclusão (art. 16 da Lei n. 10.826/03) e, respectivamente.

a.1) Das penas de multa. Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais analisadas no item “a”,
fixo as penas-base em 100 dias-multa
e, na segunda etapa, diante da parca condição do acusado, atribuo o peso individual de 1/30 do salário-mínimo.

(...)

b) Do concurso material. Levando em consideração que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diversos, aplico a regra do cumulo material (art. 69 do CP) e somo as penas em 08 anos e 10 meses de reclusão.

(...).

10 – Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de pp. 02-4 para exercer o ‘jus puniendi’ e CONDENAR o acusado ANDRÉ REGIS GONZAGA ao cumprimento da pena unificada de 08 (oito) anos e 10 (dez) esses de reclusão nos regimes inicialmente fechado, respectivamente, ante a prática dos crimes previstos no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, 16 da Lei n. 10.826/03.

(...).
grifo nosso.

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária do ora apelante
JOSÉ FELIPE SÁ REGIS
sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea, tendo sido fixada inicialmente, em relação ao crime de tráfico, a pena pecuniária em 75 (setenta e cinco) dias-multa e após, por erro material, totalizou 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Neste sentido, mantenho a pena de multa fixada ao ora apelante, no patamar de 75 (setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que restou definitiva, ressaltando-se que o juízo
a quo
deixou de fixar a sanção pecuniária pelo crime de p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que deixo de fazer
em estrita obediência ao princípio da
non

reformatio in pejus.

Por fim, com relação ao apelante
ANDRÉ REGIS GONZAGA,
verifico que a dosimetria da pena pecuniária também deixou de observar o sistema trifásico, porém, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus,
a mantenho em 100 (cem) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, redimensionando unicamente a pena pecuniária do ora apelante JOSÉ FELIPE SÁ REGIS para o patamar de 75 (setenta e cinco) dias multa.

É como voto
.

Belém, 12/03/2024